Tribunal: TJDFT
Processo: 0729149-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729149-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SNAKE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: PREGOEIRA OFICIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL (SRA. FABIENE FREIRE AMORIM), AVAL EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SNAKE – EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA contra decisão de ID 165672904 (autos de origem), proferida em mandado de segurança impetrado em face de ato coator praticado pela PREGOEIRA OFICIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que a análise da solução técnica apresentada pela licitante vencedora se daria apenas no momento da assinatura contratual e não na fase de apreciação de propostas; que houve violação ao edital; que a proposta apresentada é economicamente vantajosa; que o perigo da demora está caracterizado. Requer, liminarmente, a suspensão do Pregão n. 03/2023 até a decisão de mérito do mandado de segurança, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 49160685). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, o artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/09 disciplina que o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Na hipótese, controvérsia cinge-se à suposta violação ao item 4.6.10 do Edital. Defende a parte agravante que só lhe seria lícita a exigência de comprovação de solução técnica por ocasião da assinatura contratual. Todavia, os motivos que ensejaram sua desqualificação precedem a adjudicação. Na etapa de aceitabilidade da proposta prevista no edital (item 13 – ID 164674115 dos autos de origem), há expressa previsão do pregoeiro examinar a proposta classificada, verificar se as especificações dos serviços atendem as exigências previstas no Termo de Referência e realizar diligências, a fim de subsidiar a posterior decisão. Ademais, na etapa de aceitabilidade, se autoriza a desclassificação da proposta que contenha preço manifestamente inexequível. Nos fundamentos apresentados por ocasião do julgamento do recurso administrativo (ID 164674118), a autoridade coatora esclareceu que: entendemos que a solução apresentada não atende aos parâmetros técnicos e às especificações previstas no edital e seus anexos. Primeiro, em relação à capacidade de armazenamento interna de cada body cam, o Termo de referência exige capacidade de no mínimo 64 gigabytes. Em resposta à diligência efetuada e na própria ficha técnica da body cam modelo BCM 5000 Defense, encaminhada em anexo ao e-mail de resposta da INTELBRAS, o fabricante informa que seu equipamento tem capacidade de armazenamento de apenas 16 gigabytes. (...)Um segundo aspecto diz respeito à forma de conexão das body cams com o gravador digital de vídeo. (...) Observe que essa não é a especificação do sistema previsto no edital e nem poderia ser. (...)Por fim, e não menos relevante, é a forma de carregamento da bateria das body cams. (...)o gravador digital de vídeo possui apenas 04 portas USB, o que permitiria a alimentação da bateria de apenas 04 body cams por vez. Isso demandaria várias horas para se guarnecer a bateria de todas as 26 câmeras portáteis, o que culminaria na descontinuidade de algumas câmeras por certo tempo por não haver tempo hábil para o carregamento da bateria de todas as body cams para todos os postos. Em análise prefacial, além do procedimento adotado pela pregoeira ter observado o edital, foram apresentados argumentos suficientes para demonstrar a inviabilidade técnica da proposta, de modo que a exclusiva alegação de vantagem econômica não é suficiente para desconstituir a decisão administrativa. Ademais, eventual compatibilidade técnica da proposta com as exigências previstas no instrumento demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 20 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora